Tribunal: STF
Processo: STA 820
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-11-09
Data de publicação: 2016-11-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. PRETENSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE PIS E COFINS. SUBSISTÊNCIA DO INTERESSE DA UNIÃO. DECISÃO SUPERVENIENTE PELA QUAL RESTABELECIDOS OS EFEITOS DA QUE SE PRETENDE SUSPENDER. PRESENTES A NATUREZA CONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA E O RISCO DE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA, A VIABILIZAREM O DEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA AO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.